Tribunal: TJMT
Processo: 1023635-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023635-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNNO WILKER SILVA DE MOURA - CPF: 078.367.481-38 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EVELLYN CRISTINE FERREIRA ROCHA - CPF: 074.375.921-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. violência doméstica. prisão preventiva. princípio da homogeneidade. paciente primário. medidas cautelares alternativas. concessão parcial da ordem
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, ameaça e injúria, no ambiente doméstico.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; 2) aplicação do princípio da homogeneidade; 3) suficiência de medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

A prisão preventiva visa garantir a ordem pública, sopesada a gravidade da conduta, consistente em agressões físicas e ameaças no ambiente doméstico.

Não há registro de descumprimento de medidas protetivas anteriores, nem evidência de reiteração criminosa, afastando-se a necessidade de manutenção da prisão.

O paciente é primário, tem 20 (vinte) anos de idade, endereço certo e ocupação lícita, o que torna desproporcional a prisão preventiva, considerando que as penas para os crimes imputados não excedem 4 (quatro) anos, a ensejar aplicação do princípio da homogeneidade.

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade, a ausência de descumprimento de medidas protetivas, a primariedade e a menoridade relativa do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV. D
ispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente.

Tese de julgamento
:

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade, a ausência de descumprimento de medidas protetivas, a primariedade e a menoridade relativa do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º, 147, 140; CPP, arts. 312, 313, 319; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019; TJMT, HC 1015841-06.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 14.10.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023635-73.2024.8.11.0000 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE (S):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE (S):

BRUNNO WILKER SILVA DE MOURA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNNO WILKER SILVA DE MOURA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJe 1008271-49.2024.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, ameaça e injúria no ambiente doméstico - arts. 129, § 9º, 147 e 140 do CP - (ID 234991669 – fls. 48/53).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“mesmo em caso de condenação por todos os crimes que lhe foram imputados, não há circunstâncias a indicarem que a pena será fixada acima do mínimo legal, logo, sem ultrapassar os 04 (quatro) anos”
; 3) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva (ID 234991667), com documentos (ID 234991669).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares (ID 236387671).

O Juízo singular prestou informações (ID 237560187).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO EM FLAGRANTE POR PRÁTICA DOS CRIMES arts. 129, § 9º, 147 e 140 do CP, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE DA MEDIDA DE PRISÃO DIANTE DO CASO CONCRETO - PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO - POSSIBILIDADE - MEDIDAS CAUTELARES QUE SE ADÉQUAM À GRAVIDADE DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - PELA CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, SUBSTITUINDO A PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES JÁ FIXADAS NA DECISÃO LIMINAR.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 238208165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos
:

“[...]A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta [paciente que teria agredido sua ex-companheira com ‘socos e pontapés’ e a ameaçado de morte] e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Evellyn Cristine Ferreira Rocha.

Todavia, inexiste registro de descumprimento de protetiva anteriormente imposta, de modo que não se visualiza a reiteração da conduta criminosa, no ambiente doméstico, apta a ensejar a decretação da custódia (STJ, HC nº 543.321/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.8.2020).

Além disso, o paciente é primário (Sistema PJe e SEEU), tem 20 (vinte) anos, endereço certo no distrito da culpa [‘rua Joaquim Correa, nº 71, bairro Centro, Pontal do Araguaia/MT] e profissão definida [ajudante de pedreiro na JBS Couros].

Ademais, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos [lesão corporal, ameaça e injúria] são apenados com detenção, com penas inferiores a quatro anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337- 25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 14.10.2022; HC 1002473-90.2022.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal - 15.2.2023). [...]

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade, a ausência de descumprimento de medidas protetivas, a primariedade e a menoridade relativa do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)”
(ID 236387671)

Para o caso, destacou-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

‘Considerando que a pena máxima em abstrato da conduta delitiva atribuída ao paciente, não supera 04 (quatro) anos; tendo em vista que ele não ostenta condenação transitada em julgado; levando em conta que não houve comprovação de que ele teria descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima antes da suposta prática criminosa; e, por fim, que ele tem predicados favoráveis, não se pode falar, nesta oportunidade, na possibilidade da constrição da sua liberdade. Malgrado esteja presente um dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, as normas contidas no art. 313, seus incisos e parágrafo único, do mesmo Codex, não autorizam a manutenção da prisão cautelar do paciente, uma vez os dispositivos legais aqui citados devem ser aplicados cumulativamente, devendo, pois, ser substituída por medidas cautelares alternativas. Pedido julgado procedente. Liminar confirmada. Ordem de habeas corpus concedida.”
(HC 0141974-52.2017.8.11.0000 – Relator: Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 1º.2.2018)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Evellyn Cristine Ferreira Rocha -; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima (CPP, art. 319, I, II, III e IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024